Tribunal: CARF
Processo: 10074.000815/2001-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10074.000815/2001-78
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.030 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMSTERDAM SAUER JOALHEIROS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
IPI. DATA DO FATO GERADOR.
O fato gerador do IPI ocorre sempre nas respectivas datas em que o
contribuinte transfere produtos para as suas filiais varejistas não-contribuintes,
e não em quaisquer outras datas citadas com fulcro nos artigos 68 e 123,
respectivamente, do RIPI/1982 e do RIPI/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, em relação
aos períodos de apuração em que foram constituídos os respectivos créditos tributários e a
exigência dos juros moratórios a partir do vencimento normal do tributo nos respectivos períodos
de apuração, conforme decidido pelo órgão julgador de piso (vol VII - fls. 1375/1396). Vencidas
as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos Souza, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000815/2001-78
Fl. 3683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000815/2001-78

Trata-se de recurso especial de contrariedade à lei interposto pela Fazenda
Nacional (fls. 1606/1627), admitido pelo despacho de fls. 3601/3603, contra o Acórdão no 204-
03.504, de 09/10/2008 (fls. 1581/1597), que recebeu a seguinte ementa:
RO. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
O valor tributável mínimo aplicável nas remessas feitas a outro estabelecimento do
remetente que opere exclusivamente com venda a varejo, de produtos exclusivamente
fabricados pelo remetente e cuja conseqüência é não haver preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente, é 70% (1996 e 1997) e 90% (1998 e 1999) do preço de
venda ao consumidor.
INCORREÇÕES NA BASE DE CALCULO.
Apontadas incorreções na base de cálculo do tributo pela própria fiscalização em sede
de diligência decorrentes de inclusões indevidas na base de calculo de: saídas com
suspensão do IPI para ZFM; saídas para exposição fora do Estado e cujo IPI recolhido
não foi considerado; saídas com suspensão do imposto para exportação; produtos cuja
tributação das saídas foi efetuada em duplicidade, tais valores devem ser excluídos do
lançamento.
RV. NULIDADE. MPF.
O MPF é mero instrumento de controle gerencial interno da SRF, não influindo na
legitimidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo ao IPI, no caso de
haver pagamento parcial, é de cinco anos contados a partir da ocorrência do fato
gerador.
REMESSAS A FILIAIS EXCLUSIVAMENTE VAREJISTAS. NECESSIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO DO IMPOSTO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE
ACRÉSCIMOS LEGAIS. Nos temos dos arts. 123 e 310 do Decreto 2.637/98, o
contribuinte tem até o último dia do período de apuração seguinte ao da ocorrência do
fato para complementar o imposto devido pelas saídas de produtos de estabelecimento
produtor para estabelecimentos que operem exclusivamente na venda a varejo e sejam ai
vendidos por preço superior ao que serviu de referencia para fixação do valor tributável.
Não efetuado o recolhimento espontâneo, o imposto deve ser exigido de oficio, mas a
data para inicio da contagem dos acréscimos permanece a definida nos artigos
mencionados, por falta de previsão para que retroaja data de saída dos produtos do
estabelecimento remetente.
Em suma, entende a recorrente que em caso de remessas para filiais varejistas e
havendo necessidade de complementação do valor tributável em função do valor da venda por
aquelas, e não havendo comunicação do acréscimo de preço e espontâneo recolhimento no prazo
regulamentar da diferença do tributo, a cobrança de ofício da diferença do imposto deve ser
reportar à data do fato gerador, bem como a contagem do prazo decadencial. A decisão recorrida
entendeu que o prazo para incidência da mora em lançamento de ofício seria o da data da venda
da filial atacadista. Alfim, pede provimento do especial para que seja restabelecida a decisão de
piso.
Em contrarrazões (fls. 3632 e segs.), o contribuinte pugna pelo não conhecimento
do recurso, entendendo que a Fazenda não demonstrou a contrariedade a lei de forma literal, e,
quanto ao mérito, pede o improvimento do especial de contrariedade à lei.
É o relatório.
Voto
Fl. 3684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000815/2001-78

Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Entendo, ao contrário do contribuinte, que a peça recursal, em que pese em seu
preâmbulo arrolar todas as normas em tese infringidas, à medida que foi afrontando o mérito foi
articulando a norma específica que entendia ter sido interpretada pelo recorrido de forma
contrária à lei. Portanto, conheço do recurso.
O lançamento em questão tem seus fundamentos na valoração da base de cálculo
do IPI apurada sobre transferências de produtos para filiais varejistas. Segundo o autuante, nos
anos-calendário citados, o contribuinte, ao transferir produtos sujeitos a tributação do IPI para
suas filiais varejistas, calculou a exação sobre valores inferiores aos praticados nas vendas a
varejo. Ou seja, no período sob fiscalização, a empresa não emitiu nota fiscal complementar para
lançar a diferença do imposto devido.
A empresa não contestou a falta do recolhimento, tendo aderido, quanto a esse
valor, à programa de parcelamento (fls. 1600/1601), acrescido de multa de mora e de juros (fl.
1.126 - vol. VI - DRJ diligência). A controvérsia se deu em relação aos acréscimos, tendo como
questão de fundo a data do vencimento para recolhimento da diferença entre o valor tributável na
saída da matriz (data da transferência dos produtos para os estabelecimento varejistas
interdependentes) e o valor do preço de venda ao consumidor final pela filial varejista. A
fiscalização entendeu como termo a quo a data da saída do estabelecimento industrial, enquanto
a decisão recorrida entendeu que o prazo seria aquele dos artigos 68 do RIPI/82 e 123 do
RIPI/98, ou seja, o 10o (décimo) dia do mês subsequente à transferência, após comunicação da
filial à matriz, o que, na prática, desonerou a empresa da multa aplicada (75%) e dos juros de
mora.
Dúvida não remanesce que o estabelecimento varejista filial da autuada não se
trata de estabelecimento equiparado a industrial, vez que sua atividade precípua é efetuar vendas
diretamente a consumidor (filial varejista). Com efeito, não sendo estabelecimento industrial ou
equiparado, não vejo como a data da saída dos produtos da filial varejista possa servir de
parâmetro como data a partir da qual deveriam ser computados os acréscimos legais. Também
carece de dúvida que o presente lançamento é espécie de lançamento suplementar, que, portanto,
reporta-se à data da saída do estabelecimento industrial, o que nos remete ao art. 144 do CTN,
quando esta norma define que o lançamento reporta-se à data do fato gerador.
Vejamos o que define a norma regulamentar (que tem por matriz legal o art. 15 da
Lei 4.502):
RIPI/82
Valor Tributável Mínimo
Art. 68. 0 valor tributável não poderá ser inferior (Lei le 4.502/64, art. 15; e Decretos-
leis n's 34/66, art. 2, alteração 5, e 1.593/77, art. 28):
...
II - a 70% (setenta por cento) do preço de venda a consumidor nem ao previsto no
inciso anterior, quando o produto for remetido por um a outro estabelecimento do
remetente, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a varejo;
...
§ 1o - No caso do inciso II, sempre que o estabelecimento varejista vender o produto por
preço superior ao que haja servido à determinação do valor tributável, será este
reajustado com base no preço real de venda, o qual, acompanhado da respectiva
demonstração, será comunicado ao remetente, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao
Fl. 3685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000815/2001-78

da ocorrência do fato, para efeito de lançamento e recolhimento do imposto sobre a
diferença verificada
RIPI/98
Valor Tributável Mínimo
Art. 123. O valor tributável não poderá ser inferior:
...
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao previsto
no inciso anterior, quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma
empresa, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a varejo (Lei no 4.502,
de 1964, art. 15, inciso II, e Lei n 9 9.532, de 1997, art. 37, inciso III);
...
§ 1o No caso do inciso II, sempre que o estabelecimento varejista vender o produto por
preço superior ao que haja servido à determinação do valor tributável, será este
reajustado com base no preço real de venda, o qual, acompanhado da respectiva
demonstração, será comunicado ao remetente, até o último dia do período de apuração
subseqüente ao da ocorrência do fato, para efeito de lançamento e recolhimento do
imposto sobre a diferença verificada.
O que as normas transcritas definem é que, em havendo venda do produto
tributado pelo estabelecimento varejista por preço superior ao que havia sido considerado na
determinação do valor tributável mínimo, o estabelecimento comerciante varejista tem até o 10o
dia do mês subseqüente (para os anos de 1996 e 1997) ou até o último dia do período de
apuração subsequente (a partir de 1998) ao da venda do produto para comunicar ao remetente
para efeito de lançamento e recolhimento do tributo complementar.
Contudo, não tem as referidas normas regulamentares o condão de transmudar ou
modificar a data de ocorrência do fato gerador do imposto, para fins de fixação da data do
lançamento complementar.
Todavia, na hipótese dos autos o momento para que se efetue o pagamento do
tributo complementar espontaneamente é o da quinzena ou decêndio em que for feita a
comunicação pelo estabelecimento varejista. Entretanto, não tendo o contribuinte emitido nota
fiscal complementar (consoante resposta à intimação de 07/12/2000 - fl. 83), e nem recolhido o
imposto no prazo contido na lei, é de se considerar como devido o tributo desde a ocorrência do
fato gerador, qual seja, a data da saída do produto do estabelecimento industrial.
E no caso em comento ainda há uma particularidade, que é o fato de que o
industrial e o comerciante varejista fazem parte de um mesmo grupo empresarial, razão pela qual
não se pode alegar que o estabelecimento industrial da empresa desconhecesse o faturamento do
estabelecimento comerciante varejista da mesma empresa, ou mesmo desconhecesse do preço
praticado pelo estabelecimento comerciante varejista para se eximir da responsabilidade do
pagamento do imposto complementar.
Se o contribuinte deixou de se beneficiar da dilação de prazo concedida no RIPI
para pagamento de tributo em razão de peculiaridades da atividade comercial, não compete ao
auditor fiscal deixar de cumprir o dever de exigir o tributo de acordo com o especificado em lei,
com o devido respeito ao momento em que o imposto passou a ser exigível do contribuinte.
Restando incontroverso que a autuada não emitiu nota fiscal complementar com o
consequente destaque do IPI, resta claro que desatendeu as normas suso transcritas. Não vejo
Fl. 3686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.000815/2001-78

como tomar como dia do fato gerador a data do recolhimento que deveria ter sido feita a
complementação sendo esta incontroversamente não adimplida.
Dessa forma, sem reparos ao lançamento de ofício no que pertine aos períodos de
apuração em que foram constituídos os respectivos créditos tributários e a exigência dos juros
moratórios a partir do vencimento normal do tributo nos respectivos períodos de apuração.
Assim, neste ponto é de ser provido o especial fazendário.
Quanto à decadência, entendo que o especial deva ser improvido. Mutatis
mutandis, a questão fática se assemelha ao que vimos decidindo em relação ao drawback-
suspensão. Assim como neste regime especial aduaneiro, a questão dos autos igualmente
comporta hipótese de condição resolutória. Uma vez cumprida a condição resolutória quanto ao
prazo para recolhimento da diferença do valor tributável, resolvida a condição e extinta a
obrigação tributária. Contudo, não cumprida a obrigação de pagar essa diferença e emitir nota
fiscal complementar, caso dos autos, somente a partir de seu descumprimento é que o Fisco pode
exigir a diferença.
A obrigação tributária relativa à diferença entre o valor da operação e o tributável
mínimo surge apenas a partir do momento em que se conhece o efetivo preço de venda pelo
estabelecimento varejista do industrial, começa a contar dessa data o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário. Querer estabelecer a data da saída do estabelecimento
industrial como marco da decadência é fazer com que a contagem do prazo se inicie antes do
nascimento da obrigação de pagar a eventual diferença do IPI, que em tese, poderia acontecer
depois de exaurido o quinquênio decadencial.
Deveras, quanto à contagem do prazo decadencial é de ser mantido o recorrido em
seus próprios termos, conforme conclusão do voto do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres à fl.
1597.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso especial fazendário e o provejo
parcialmente no que respeita aos períodos de apuração em que foram constituídos os respectivos
créditos tributários e a exigência dos juros moratórios a partir do vencimento normal do tributo
nos respectivos períodos de apuração, conforme decidido pelo órgão julgador de piso (vol VII -
fls. 1375/1396).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Fl. 3687
DF CARF MF
Documento nato-digital